Tribunal: TJDFT
Processo: 0729183-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. INVALIDEZ. PROVENTOS. PROPORCIONAL. IDADE. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REDUÇÃO. APLICABILIDADE.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar ao ente distrital e ao IPREV a aplicação do divisor correspondente ao tempo necessário para a aposentadoria integral de professor, qual seja, 25 anos, retificando o valor dos proventos de aposentadoria e determinando o pagamento do valor pago a menor.
2. No caso, a servidora pública distrital laborou por 23 (vinte e três) anos exercendo a atividade de magistério, quando então foi aposentada por invalidez, diante de incapacidade laborativa total e permanente, não susceptível de readaptação.
3. Apesar da aposentadoria ser do tipo proporcional e não com proventos integrais, deve incidir em favor da servidora a regra especial atinente ao professor, aplicando-se o redutor de 5 (cinco) anos, conforme art. 40, §5o, da CF/88: “Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1o, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo”.
4. Essa é a jurisprudência pacífica do STF sobre o tema: “[...] A aposentadoria proporcional de professores que tenham exercido com exclusividade a função do magistério deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. [...].” (ARE 1014902 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 22-06-2017 PUBLIC 23-06-2017) Outros precedentes do STF: RE: 214852 SP; RE: 717701 PR e ARE: 896743 MG. No mesmo sentido é o entendimento adotado por todas as Turmas Recursais deste TJDFT: Acórdão 1756306 (1a TR), Acórdão 1755671 (2a TR) e Acórdão 1769815 (3a TR).
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Em razão da sucumbência recursal, condena-se o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.
6. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei no 12.153/2009, a ementa serve de acórdão.